Tribunal: CARF
Processo: 12898.002428/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.002428/2009-65
ACÓRDÃO
1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUCON CONSTRUCAO URBANISMO E CONSERVACAO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DCTF. IRPJ. ANO-
CALENDÁRIO 2006. DÉBITO INFORMADO EM DIPJ. DECLARAÇÃO INEFICAZ
PARA FINS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO POSTERIOR AO
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
LEGALIDADE.
SELIC.
CONSTITUCIONALIDADE.
DUPLICIDADE
DE
COBRANÇA. PARCELAMENTO REJEITADO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
É legítimo o lançamento de ofício do IRPJ quando a contribuinte declara o
tributo devido na DIPJ, mas deixa de efetuar o pagamento e não apresenta
as DCTFs nos prazos legais, nos termos do art. 149, V, do CTN. A DIPJ possui
natureza meramente informativa, não configurando confissão de dívida,
atributo exclusivo da DCTF, nos termos da Súmula CARF no 92.
A compensação requerida após o início da ação fiscal é ineficaz, conforme
art. 138 do CTN e jurisprudência consolidada. A multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, é objetiva e não exige comprovação
de dolo, sendo afastada a alegação de confisco. A aplicação da taxa SELIC
encontra respaldo legal (CTN, art. 161, §1o; Lei no 9.065/95, art. 13) e sua
constitucionalidade não pode ser examinada na via administrativa (art. 26-
A do Decreto no 70.235/72; Súmula CARF no 2).
Ainda que haja coincidência de períodos com débitos inscritos em dívida
ativa, restou comprovado que o parcelamento especial ao qual a
contribuinte pretendeu aderir foi rejeitado, não havendo extinção dos
créditos. Manutenção integral do lançamento. Recurso Voluntário
conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 21/12/2009 em desfavor da Contribuinte
CONSTRUCON CONSTRUÇÃO URBANISMO E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 28.287.050/0001-10, em
razão da constatação, pela fiscalização da RFB, de que, apesar de haver declarado imposto de
renda devido em sua DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006, a Contribuinte deixou de efetuar os
respectivos recolhimentos e tampouco apresentou as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTFs obrigatórias referentes aos quatro trimestres do referido exercício.
A ausência das DCTFs, combinada com a não comprovação do efetivo pagamento,
ensejou o lançamento de ofício com base nos artigos 142 e 149 do Código Tributário Nacional, no
artigo 44 da Lei no 9.430/96 (multa de ofício de 75%), e no artigo 61 da mesma norma, com juros
calculados com base na taxa SELIC desde o vencimento.
A apuração resultou no seguinte crédito tributário:
 IRPJ: R$ 401.678,50
 Juros de mora (até 30/11/2009): R$ 145.538,00
 Multa de ofício proporcional (75%): R$ 301.258,86
 Total: R$ 848.475,36
Em resposta às diversas intimações, a Contribuinte apresentou documentos de
forma parcial e, apenas após a lavratura do termo de início da ação fiscal, transmitiu DCTFs com
pedidos de compensação de créditos de PIS e COFINS.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
3
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese:
a) nulidade do lançamento por ausência de dolo, fraude ou má-fé;
b) aplicação desproporcional da multa de ofício, com alegação de
confisco e violação à capacidade contributiva;
c) inconstitucionalidade da SELIC por ausência de previsão em lei
específica para sua aplicação como juros e correção;
d) existência de créditos tributários passíveis de compensação, com base
no art. 66 da Lei no 8.383/91 e art. 74 da Lei no 9.430/96;
e) efetivação das DCTFs e dos pedidos de compensação dentro do prazo
de regularização, mesmo após a intimação.
A DRJ no Rio de Janeiro, por meio de acórdão de primeira instância, julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme ementa:
Acórdão 12-48.503 - 9a Turma da DRJ/RJ1
Sessão de 26 de julho de 2012
Processo 12898.002428/2009-65
Interessado CONSTRUCON CONTRUÇÃO URB. E CONSERV. LTDA
CNPJ/CPF 28.287.050/0001-10
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS
-
NECESSIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DOS
INSTRUMENTOS LEGAIS.
A declaração de compensação dos tributos federais deve seguir as vias legais
estabelecidas pela IN RFB 900/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA
VIA ADMINISTRATIVA.
O art. 26-A do Decreto 70.235/72 estabelece que a arguição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 75% EM RAZÃO DE CARÁTER
CONFISCATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA.
O art. 26-A do Decreto 70.235/72 estabelece que a arguição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
4
Contra essa decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
fundamentos já expostos e enfatizando que a compensação é um direito subjetivo e que a
ausência de dolo deveria afastar a penalidade aplicada.
Esta Turma, diante dos argumentos, entendeu por bem converter o julgamento em
diligência, por meio da Resolução no 1302-001.152, nos seguintes termos:
Em preliminar de mérito apresenta a Recorrente fato novo atinente à cobrança
executiva de valores correspondentes aos mesmos tributos e períodos de
apuração aqui tratados, o que sugere a ocorrência de constituição do crédito em
duplicidade.
De fato, além da identidade de atributos ora citada, os valores também são
similares:

Verifica-se, pelo exame das DCTFs apresentadas posteriormente ao início do
procedimento fiscal, que os valores cobrados coincidem com aqueles declarados a
título de “suspensão” no campo de vinculações. E ainda, que na Certidão de
Dívida Ativa (CDA) consta a informação de que a constituição dos débitos foi
realizada na forma de “Declaração”. Confira-se, como exemplo, a cópia do extrato
da CDA referente ao período de apuração do 2o trimestre/2006:
Tais fatos apontam, com razoável grau de probabilidade, para erro da
administração na cobrança de débitos com base em DCTFs ineficazes. Contudo,
diante da possibilidade de haver outra explicação para essa cobrança que invalide
o lançamento ora questionado, entendo que os autos devem retornar à Unidade
de Origem para os devidos esclarecimentos sobre qual declaração originou
aqueles débitos atualmente parcelados, conforme informação da Recorrente, e
qual a data em que foi apresentada.
Pelo acima exposto voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente as seguintes informações a este colegiado, sem
prejuízo de outras que julgar pertinentes: (a) qual declaração originou os débitos
que foram objeto de cobrança executiva; (b) qual a data de recepção dessa
declaração; (c) relatório circunstanciado com avaliação e conclusões sobre
suposta cobrança de créditos em duplicidade, especialmente quanto à alegação
de adesão ao Parcelamento Especial (REFIS) concedido pela Lei 11.941/2009.
Solicita-se também a juntada das declarações correspondentes.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
5
Ao final, dê-se ciência ao contribuinte da informação requerida, assegurando-lhe
o prazo de trinta dias para manifestação. Findo o referido prazo, com ou sem
manifestação da recorrente, deverá o processo ser devolvido ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Sobreveio o Relatório de Diligência Fiscal, às fls. 344 e ss, de 12/07/2023, cujas conclusões
se reproduz:
CONCLUSÃO
14. A Ação Fiscal que deu origem ao lançamento ora questionado teve início
08/10/2009, ou seja, em data anterior às retificações das DCTF (23/10/2009,
29/10/2009 e 09/11/2009).
15. A ciência do presente Auto de Infração ocorreu em 24/12/2009, ou seja, em
data anterior ao envio da Carta Cobrança no 196/2010 (10/12/2010).
16. Há períodos de apuração (PA) coincidentes (1T/2006, 2T/2006, 3T/2006 e
4T/2006) entre ambos os processos (PAF e cobrança executiva).
17. Em resposta ao questionamento constante na Resolução no 1302-001.152,
dessa 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), informamos que:
a. as declarações que originaram os débitos objeto de cobrança executiva,
bem como as datas de recepção das respectivas declarações, estão consolidadas
no quadro resumo a seguir:

b. há duplicidade de cobrança em parte do período (AC 2006);
c. apesar de ter formulado pedido de adesão ao Parcelamento Especial
(reabertura da Lei 11.941/2009), esse fora rejeitado em virtude de não
consolidação dos débitos;
d. Declarações (DCTF) originais (e-fls 15 a 18), bem como retificadoras (e-fls
105 a 199) já constam no bojo do presente PAF.
18. Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para ciência e
manifestação do interessado, através de solicitação de juntada de documentos ao
processo em tela, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data em que for
cientificado.
É o relatório.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
6

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Passo à análise do Recurso Voluntário interposto, reiterando, desde logo, o
cumprimento dos pressupostos de admissibilidade.
Ainda, ressalto que não há nos autos qualquer vício que comprometa a validade
formal ou material do lançamento. O procedimento foi regularmente instaurado, com ampla
oportunidade de defesa, tendo a contribuinte apresentado suas manifestações dentro dos prazos
legais.
1. Da legalidade do lançamento de ofício diante da ausência de DCTF
É incontroverso nos autos que a Contribuinte declarou imposto devido em sua DIPJ
2007, referente ao ano-calendário de 2006, sem, contudo, efetuar o correspondente recolhimento
ou apresentar as DCTFs nos prazos legais. Trata-se de hipótese típica de lançamento de ofício, nos
termos do artigo 149, inciso V, do CTN, combinado com o artigo 44 da Lei no 9.430/96.
A existência de declaração em DIPJ, desacompanhada de DCTF ou de pagamento,
evidencia omissão relevante e enseja, por si só, a lavratura do auto de infração.
Importante consignar, ainda, que a DIPJ não possui natureza jurídica de declaração
apta a gerar confissão de dívida, o que somente é devido à DCTF. Colaciono jurisprudência nesse
sentido:
Processo no 12571.000037/2007-27
Recurso Voluntário
Acórdão no 1301-004.209 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
Recorrente ITALLBRÁS S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Exercício: 2004
DIPJ - AUSÊNCIA DE ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
SUMULA 92.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
7
O saldo a pagar de imposto indicado em DIPJ é passível de lançamento de ofício,
quando não recolhido nem declarado em DCTF, em função do caráter meramente
informativo daquela declaração.
MULTA DE OFÍCIO. CARATER CONFISCATÓRIO. TAXA SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Processo no 13502.901989/2009-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 1002-000.694 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de 09 de maio de 2019
Matéria IRPJ - PER/DCOMP
Recorrente MONSANTO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de
confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou
compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente o lançamento de
ofício.
MOMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. DILIGÊNCIA.
Conforme regramento do Decreto n° 70.235/72, as provas devem ser produzidas
desde o início do PAF, embora ainda seja possível admitir a apresentação de
novos documentos em sede recursal, em homenagem à verdade material.
Contudo, quando o Contribuinte sequer apresenta provas consistentes
posteriormente, não é cabível o pleito por diligência, haja vista a ausência de
aproveitamento das oportunidades anteriores, em que tal faculdade lhe foi
inteiramente conferida. Não se pode valer de pedido de diligência para superar a
preclusão, quando esta foi nitidamente causada pelo inadimplemento
instrumental do Contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CRÉDITO COMPROVADO.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com
crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
8
que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei.
Assim, entendo pela manutenção do auto de infração em razão da legalidade do
lançamento de ofício diante da ausência de DCTF.
2. Da compensação realizada após a ciência do procedimento fiscal
A legislação aplicável estabelece que não há impedimento legal para a realização de
compensação após o início do procedimento fiscal. Entretanto, a compensação deve ser realizada
por meio de Declaração de Compensação, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e sem os
benefícios da denúncia espontânea, conforme art. 138, parágrafo único, do CTN.
No caso concreto, a ação fiscal iniciou-se formalmente em 08/10/2009, com a
lavratura do termo de início de fiscalização, tendo a contribuinte apresentado suas DCTFs com
pedidos de compensação apenas em momento posterior, em 23/10/2009, 29/10/2009 e
09/11/2009, conforme documentos acostados aos autos, portanto, após o início da fiscalização,
não estando amparada pela espontaneidade prevista no art. 138 do CTN.
A apresentação de DCTF, após o início do procedimento fiscal, informando a
realização de compensação, não supre a necessidade de DComp, nem está amparada pela
denúncia espontânea.
Assim se assenta a jurisprudência do CARF:
Processo no 12448.722120/2018-29
Recurso Voluntário
Acórdão no 1002-002.822 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 11 de maio de 2023
Recorrente DNV CLASSIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no artigo
138 do Código Tributário Nacional e no artigo 47 da Lei n° 9.430/96 aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
9
Assim, restou incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea no caso.
Assim, essa conduta, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência administrativa, torna a
compensação ineficaz, não sendo oponível ao Fisco.
3. Da inexistência de direito adquirido à compensação
A argumentação da recorrente no sentido de que detinha créditos líquidos e certos
para compensar com os débitos de IRPJ não encontra respaldo fático nem jurídico. Não houve
comprovação nos autos de homologação de tais créditos, tampouco existe decisão judicial
transitada em julgado que reconheça tal liquidez.
A recorrente afirma que os mesmos débitos objeto deste auto de infração foram
inscritos em dívida ativa e executados judicialmente no processo no 2011.51.01.516379-5, tendo
inclusive aderido ao parcelamento da Lei no 11.941/2009. Todavia, a adesão ao parcelamento não
foi consolidada, conforme apurado no Relatório de Diligência Fiscal e comprovado nos
documentos do processo, o que motivou a rejeição do pedido.
Há jurisprudência deste CARF que conclui pelo cancelamento do auto de infração
quando há duplicidade de cobrança em que já existe processo fiscal já inscrito dívida ativa em
curso:
Processo no 10280.722188/2013-28
Acórdão no 3402-004.889 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 31 de janeiro de 2018
Matéria DIFERENÇA DCTF. DUPLICIDADE
Recorrente CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado nos autos que os débitos objeto do presente lançamento são
objeto de cobrança em processo eletrônico já inscrito em dívida ativa
(coincidência de períodos e valores), resta caracterizada a duplicidade.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 LANÇAMENTO EM
DUPLICIDADE.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
10
Comprovado nos autos que os débitos objeto do presente lançamento são objeto
de cobrança em processo eletrônico já inscrito em dívida ativa (coincidência de
períodos e valores), resta caracterizada a duplicidade.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário provido em parte. (grifou-se)
Contudo, a análise técnica concluiu que a inscrição em dívida ativa decorreu de erro
na classificação dos créditos como suspensos, não havendo extinção do crédito tributário.
Conquanto haja coincidência de períodos de apuração (1o, 2o, 3o e 4o trimestres de
2006) entre o Auto de Infração e os créditos inscritos na DAU, a duplicidade somente se
consolidaria caso houvesse pagamento integral ou parcelamento válido desses débitos.
Entretanto, conforme registrado pela fiscalização, o pedido de adesão ao parcelamento especial
da Lei n.o 11.941/2009 não foi consolidado, tendo sido considerado rejeitado.
E, ainda que se admitisse o direito à compensação em abstrato, este estaria
condicionado ao cumprimento das formalidades legais e à anterioridade em relação ao início da
fiscalização, o que não se verificou. Como restou consignado no acórdão recorrido: “Se a
Interessada entende ter direto de créditos contra a Fazenda Pública, utilizáveis para compensação
com débitos tributários federais, deve buscar essa compensação por intermédio dos instrumentos
administrativos postos à disposição de todos os contribuintes e não, tão somente, alegar que tem
direito de crédito contra a Fazenda Pública.”
Por fim, importante deixar consignado que, de fato, há risco de dupla cobrança do
crédito, devendo tanto a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda tomarem as
cautelas de praxe a fim de que o crédito seja acompanhado pelas duas esferas a fim de que não
haja cobrança em duplicidade do crédito.
4. Da legalidade da multa de ofício e do princípio do não-confisco
A Recorrente alega que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% sobre os
tributos tem caráter confiscatório, violando o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda a
utilização de tributos com efeito de confisco.
A multa de ofício no percentual de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
11
vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, ou falta de declaração
e nos de declaração inexata.
Há entendimento no âmbito deste Tribunal de que a aplicação da multa de 75%
não caracteriza confisco porque (i) está prevista expressamente em lei e se trata de penalidade
pelo descumprimento de obrigação tributária principal; (ii) a penalidade não impede o
funcionamento da empresa, mas apenas visa punir o descumprimento da norma tributária e (iii)
não há direito subjetivo à redução da multa quando aplicada dentro dos limites legais.
Trata-se de penalidade de natureza objetiva, que prescinde da comprovação de
dolo ou má-fé. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a multa
de 75%, por si só, não configura confisco, sobretudo em situações em que o contribuinte confessa
o débito e se omite quanto ao cumprimento das obrigações acessórias e principais.
Portanto, mantenho os termos do acórdão recorrido.
5. Da constitucionalidade da taxa SELIC
Quanto ao ponto arguido pela Contribuinte, sobre a inconstitucionalidade da taxa
SELIC, há existência de norma regimental sobre o tema e seu entendimento está sedimentado em
relação a legitimidade da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios, em conformidade com o
art. 161, § 1.o do CTN c/c art. 13 da Lei n.o 9.065/95.
A tese da recorrente sobre a inconstitucionalidade da taxa SELIC não pode ser
analisada na via administrativa, pois a discussão de inconstitucionalidade é matéria reservada ao
Poder Judiciário, conforme prevê o art. 26-A da Lei 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ainda, tal matéria, foi consolidada na Súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vejamos o seguinte precedente:
Processo no 10932.720015/2011-91
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-011.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 09 de julho de 2024
Recorrente KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.395 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.002428/2009-65
12
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 08)
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. A vedação ao confisco pela Constituição Federal
é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos
moldes da legislação que a instituiu. (grifou-se)
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto às alegações
relacionadas à inconstitucionalidade da incidência da taxa SELIC.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o lançamento de ofício realizado no valor de
R$848.475,36, acrescido dos encargos legais cabíveis, por estarem presentes os pressupostos de
validade, legalidade e legitimidade do crédito tributário exigido.
Por fim, importante deixar consignado que, de fato, há risco de dupla cobrança do
crédito, devendo tanto a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda tomarem as
cautelas de praxe a fim de que o crédito seja acompanhado pelas duas esferas a fim de que não
haja cobrança em duplicidade do crédito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 368
DF CARF MF
Original